Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. DE RIGOR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 510 do CPC, “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

2. Não havendo elementos concretos e seguros para liquidar o julgado, deve o juiz nomear perito para auxiliá-lo, no julgamento da liquidação de sentença por arbitramento.

3. Negou-se provimento ao recurso.